Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703650-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA, PEDRO IVO DE SA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, em face da decisão de ID. 182281863, proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 0729555-51.2020.8.07.0001, na cota que indeferiu a reiteração a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID. 55460702), a exequente agravante alega que a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada em 13/06/2022. Entende ser possível presumir-se a alteração da situação financeira dos agravados/executados, evidenciando a pertinência na realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “TEIMOSINHA”. Aduz que as últimas diligências via INFOJUD e RENAJUD ocorreram há mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses. Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal, ponderando que a decisão agravada teria o condão de impor a ela excessiva onerosidade, causando-lhe perda financeira exorbitante, pois estaria inibindo de receber a satisfação do seu crédito junto aos Agravados. Ao final, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal ao presente agravo "para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha) e consultar bens via Infojud e Renajud”; e no mérito, seja confirmada a liminar. Preparo recolhido (IDs 55460703 e 55460704). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação no sentido de que a decisão agravada estaria causando-lhe perda financeira exorbitante, pois a inibiria de receber a satisfação do seu crédito junto aos Agravados. Quanto ao ponto, cabe mencionar que na segunda parte da mesma decisão, houve a determinação de expedição de ofício para formalizar a penhora de eventual crédito no rosto dos autos em desfavor de um dos executados, demonstrando que a referida decisão, também, busca satisfazer o crédito da exequente. Ademais, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora